Tribunal: STF
Processo: RE 104848
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. VANTAGENS DO CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. ART. 180 DA LEI N. 1711/52 (REDAÇÃO NOVA). ART. 102, PARÁGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO. O PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 102, PARÁGRAFO 2.) PROIBE, DE MODO INDUVIDOSO, SE CONCEDA AO SERVIDOR PÚBLICO, NO ATO DE SUA APOSENTADORIA, PROVENTOS MAIORES DO QUE SUA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.